Tribunal: STF
Processo: MS 40117
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRA, TURMA OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paula Aguiar de Arruda, em 7.2.2025, contra ”decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.521.301 - SÃO PAULO que manteve a condenação da Impetrante e não reconheceu a interposição do Recurso Extraordinário, que no mesmo ato negou seguimento ao recurso, certificou o trânsito em julgado e determinou a imediata remessa dos autos à primeira instância antes mesmo que a decisão fosse publicada” (fl. 2, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante sustenta que “tomou conhecimento deste ato arbitrário e ilegal por cercear o direito à ampla defesa através de sua cliente, que cadastrou o processo no sistema ‘push’. Com todo o respeito que merece o Ministro, não cabe a ele certificar o trânsito em julgado de um processo, mas sim à coordenadoria do Tribunal e somente após esgotados todos os prazos recursais. E o que torna esta decisão ainda mais grave é que determinou que estes atos fossem praticados independentemente da publicação de sua decisão – ato que contraria à publicidade e o exercício à ampla defesa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a defesa da Impetrante foi totalmente ignorada no devido processo legal. O trânsito em julgado somente ocorre quando já foram esgotados todos os recursos possíveis, o prazo para recorrer terminou e a decisão judicial não foi questionada no prazo definido pela lei processual. Nenhuma das três condições ocorreu” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “foi desrespeitada a garantia constitucional no que diz respeito à publicidade dos atos processuais e o direito à ampla defesa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer seja concedida, “liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício para que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo em respeito ao devido processo legal, determinando a suspensão da ação penal de nº 0035486-13.2011.8.26.0050, que tramita na 31ª Vara Criminal do Estado de São Paulo e/ou determinar a imediata devolução dos autos a esta Corte para regular processamento conforme preceitua o Direito Processual Penal, assegurando à Impetrante o direito ao exercício da ampla defesa até o julgamento do mérito deste mandado” (fl. 14, e-doc. 1).



    Pede “a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita para fins deste mandado de segurança, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Põe-se em questão a legalidade de decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, que, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.521.301, decidiu:



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que, em juízo de admissibilidade, aplicou o artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, por entender que a controvérsia dos autos é idêntica à versada no Tema 660 da repercussão geral, nos seguintes termos (eDOC 274):



    (...)



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    (...)



    Observa-se, outrossim, que o presente recurso extraordinário com agravo não foi sequer conhecido pelo Tribunal de origem, com amparo justamente no entendimento supramencionado, conforme decisão constante do eDOC 285.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por ser manifestamente incabível. 



    Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação” (e-doc. 5).



    Com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstrem flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se comprova no caso em exame.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635-AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097-AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070-AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734-AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine.3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º) (MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018)”.



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes(MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011)”.



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: MS n. 31.088/DF, de minha relatoria, DJe 14.2.2012; MS n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2012; MS n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2012; e MS n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.10.2012.



    5. Na espécie, a autoridade apontada coatora não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ser manifestamente incabível, determinando a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independente de publicação.



    No caso, a decisão apontada coatora fundamentou-se na jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal no sentido de que, “nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015” (ARE 1491493 AgR, Relator o Ministro Luis Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1.7.2024).



    Pela manifesta inadmissibilidade do recurso, o Ministro Relator determinou a baixa imediata dos autos, não havendo ofensa ao devido processo legal ou à ampla defesa, especialmente considerando que eventual interposição de recurso, no caso, seria manifestamente protelatória.



    Também não há ofensa ao princípio da publicidade, pois o ato apontado coator foi divulgado na mesma data que proferido e publicado no Diário de Justiça Eletrônico no dia seguinte, pelo que amplamente publicizada a decisão apontada coatora. Confira-se, no mesmo sentido do ato apontado coator:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 333 DO RISTF. 1. Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal são cabíveis embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que ‘(I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado’. 2. No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem, independente de publicação” (ARE 1216724 AgR-ED-EDv-EI-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12.2.2020, grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1511234 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    6. Como afirmado, incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial exarado por este Supremo Tribunal, salvo em situação de excepcionalidade, o que não foi demonstrado no presente caso.



    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da medida liminar.



    8. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao eminente Ministro Edson Fachin.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora